Tribunal: TJDFT
Processo: 0701522-28.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE SUSPENSÃO DO FEITO. REJEIÇÃO. EMPRÉSTIMOS. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Com efeito, a legitimidade ad causam diz respeito a quem pode demandar e ser demandado em juízo. Somente poderá figurar no polo ativo aquele que seja titular do direito subjetivo material, cuja tutela postula e, no polo passivo, aquele que seja titular da obrigação correspondente, de acordo com o disposto nos arts. 17 e 18 do CPC.
2. Constata-se a desnecessidade de suspensão dos autos, tendo em vista que a solução da demanda civil não depende da criminal para restar configurado o ato ilícito.
3. A relação jurídica é de consumo, nos termos do art. 3o, § 2o, do CDC, pois as partes se enquadram na conceituação de consumidor e fornecedor descrita, respectivamente, nos arts. 2o e 3o do referido Código.
4. A lei consumerista protege o consumidor ao impor um dever de qualidade dos produtos e serviços prestados pelos fornecedores de serviços ou produtos, configurando a responsabilidade objetiva destes, nos moldes do artigo 14 do CDC.
5. O STJ, por meio da Súmula no 479, definiu como objetiva a responsabilidade das instituições financeiras pelos danos causados a clientes ou não clientes decorrentes de atos fraudulentos praticados por terceiros.
6. No tocante ao dano moral sofrido pelo autor em decorrência de fraude, este é in re ipsa, ou seja, é presumido, razão pela qual é desnecessária a produção de provas que demonstre efetivamente o prejuízo suportado, bastando apenas demonstrar a ocorrência do evento danoso.
7. Preliminares rejeitadas. Recursos desprovidos.